Tribunal: TJDFT
Processo: 0719365-11.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. FOMENTO A CONSUMIDOR BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PELA OPERADORA. ASSUNÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO PELO PACIENTE. INADIMPLEMENTO. PACIENTE DEMANDADO JUDICIALMENTE. DENUNCIAÇÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE À LIDE. SENTENÇA. PEDIDO INICIAL ACOLHIDO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. PEDIDO SECUNDÁRIO TAMBÉM ACOLHIDO. PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. RESCISÃO. DENÚNCIA. PRESSUPOSTO E REQUISITOS LEGAIS. PRAZO DE VIGÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO BENEFICIÁRIO. CONTRATAÇÃO. PLANO COLETIVO. EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE ADERENTE E A ESTIPULANTE. FATO INCONTROVERSO. FATO NÃO IMPUGNADO. FALSO COLETIVO. FRAUDE. DOLO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. OPERADORA EM ERRO. BOA-FÉ DO CONSUMIDOR/ADERENTE. MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CUSTEIO DO TRATAMENTO FOMENTADO ANTES DA FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO. LEGITIMIDADE. APELO DA OPERADORA DENUNCIADA À LIDE DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao contrato de plano de saúde de natureza coletiva é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque as coberturas contratadas continuam destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, resultando que, figurando o beneficiário como contratante imediato, inclusive porque participa pessoalmente do custeio das coberturas, e como destinatário final das coberturas oferecidas, e enlaçando a operadora e administradora como fomentadoras dos serviços de plano de saúde, o liame havido inscreve-se na dicção dos artigos 2o e 3o do CDC, emoldurando-se como relação de consumo e sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor.
2. Conquanto o contrato de plano de saúde não encerre obrigação cativa nem perene, podendo ser resolvido por iniciativa da operadora e/ou administradora, a resolução imotivada, ponderada a natureza da prestação que encerra, deve ser consumada no formato delimitado pelo órgão regulador, que, em se tratando de plano coletivo por adesão, estabelece como pressuposto para a denúncia unilateral que esteja o contrato vigendo por no mínimo 12 meses e a denúncia seja promovida com no mínimo 60 dias de antecedência, condicionando a denúncia, ademais, ao oferecimento de plano individual com coberturas similares e sem novo prazo de carência, derivando que, ignoradas essas condições, a denúncia é írrita, não irradiando efeitos jurídicos (Resolução ANS 195/09, art. 17; Resolução CONSU no 19/99, art. 1o).
3. Nos contratos coletivos de plano de assistência à saúde sobeja incólume a obrigação de notificação do beneficiário direto das coberturas acerca da rescisão/cancelamento do plano como meio de materialização dos deveres anexos inerentes ao contrato, notadamente os direitos afetos à informação adequada, da cooperação e da proteção encartados pelo legislador de consumo - CDC, art. 6o, inc. II – e à boa-fé contratual, tornando ilegítima a suspensão das coberturas convencionadas sem a adoção da medida e a realização da resolução mediante oferecimento da possibilidade de migração, inclusive porque indispensável para que o consumidor opte pela migração/portabilidade para plano diverso sem que fique descoberto (Resolução CONSU no 19/99, artigos. 1o e 2o).
4. Os planos de saúde da modalidade coletivos empresariais estão sujeitos a regras próprias de ajustamento e pactuação, destacando-se a liberdade no reajuste anual das mensalidades e as exigências de elegibilidade, possibilidade de cumprimento de determinados requisitos e formas e critérios para a rescisão contratual, e, segundo a regulação normativa que lhes confere contornos, os beneficiários são delimitados pelos vinculados à pessoa jurídica que figura como contratante/estipulante por relação empregatícia ou estatutária, ressoando que, como pressuposto de validade do negócio jurídico de adesão, faz-se necessária a comprovação do vínculo exigido do contratante, cuja aferição compete à própria operadora (RN no 195/09, arts. 5o, 9o, §3o, e 18).
5. A despeito de patenteado que o negócio jurídico de adesão a contrato de plano de saúde coletivo empresarial fora consumado de forma ineficaz, porquanto o aderente não guardava nenhuma vinculação com a pessoa jurídica que nele aportara como contratante/ estipulante, pressuposto de validade e eficácia da adesão, legitimando que a operadora de saúde, apurado o vício, rescinda motivadamente o contrato, não subsistindo comprovação de que o consumidor atuara com dolo, o que, ressalte-se, é indiferente para fins de desconstituição do negócio, deve ser garantido episociamente pela cobertura da qual necessitara antes de ser formalmente participado do vício e da rescisão do contrato que o beneficiara.
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.